Tribunal: TJES
Processo: 0002195-50.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-50.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON MALEGONI

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCOMPATIBILIDADE. ART. 85, §4º, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca e não havendo condenação em prejuízo do autor, os honorários devidos pelo mesmo não devem ser fixados com base na condenação, mas com base no valor da causa, mantendo-se o percentual fixado em 10% (dez por cento) e a proporção de sucumbência de 60% (sessenta por cento).

4. Quanto aos honorários devidos pelo ente público, é incompatível a fixação do percentual no acórdão, quando existente a necessidade de liquidação do julgado. Art. 85, §4º, II, do CPC/15.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002195-50.2016.8.08.0049

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GERSON MALEGONI.

ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI E OUTRO.

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

PROCURADOR : EVANDRO SANT ANNA SONCIM.

MAGISTRADO : VALERIANO CEZARIO BOLZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERSON MALEGONI contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, para (i) determinar que o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% entre 01/09/2011 até 09/11/2017 ao autor seja calculado com base no salário-mínimo vigente à época; e (ii) reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 40% devido pelo MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e de 60% devido pelo AUTOR, na forma do art. 86, do CPC/15.

O Embargante alega, em síntese, que (i) há contradição interna no acórdão, porque a sentença proferida é ilíquida, de modo que os honorários de sucumbência devem ser fixados quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, §4
o
, I, do CPC/15; (ii) os honorários devidos pelo autor/Embargante ao Município não devem ser fixados com base na condenação que beneficia o autor, mas com base no valor da causa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

No caso dos autos, os aclaratórios restringem-se ao capítulo do acórdão relativo aos ônus de sucumbência.

Da análise das razões recursais, assiste razão ao Embargante.

Em primeiro lugar, no acórdão embargado, foi reconhecida a sucumbência recíproca, para determinar a distribuição dos ônus da sucumbência
fixados em sentença
, na proporção de 40% devido pelo MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e de 60% devido pelo Autor/Embargante, na forma do art. 86, do CPC/15.

Não obstante, conforme se extrai da sentença (fls. 215/216 dos autos físicos), os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em
10% do valor da condenação
, porque a verba seria unicamente em desfavor do ente público municipal.

A partir do reconhecimento da sucumbência recíproca, observa-se a contradição apontada no tocante à fixação dos honorários em desfavor do autor com base na condenação.

Não houve condenação em seu prejuízo.

Logo, sanando o vício de contradição existente, à luz do art. 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC/15, os honorários devidos pelo autor/Embargante ao Município
não
devem ser fixados com base na condenação que beneficia o autor, mas com base no
valor da causa
, mantendo-se o percentual fixado em 10% (dez por cento) e a proporção de sucumbência de 60% (sessenta por cento).

Ainda, no tocante aos honorários devidos pelo Município ao Embargante, foi fixado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

No entanto, foi constatada a necessidade da liquidação do julgado e de observância dos §§ 3º e 4º, do art. 85, do CPC/15.

Nesse sentido, o art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15, estabelece expressamente que, “
não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Logo, é incompatível a fixação do percentual desde logo, quando existente a necessidade de liquidação do acórdão.

Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para, sanando os vícios apontados, com o fim de integrar o acórdão embargado ID 5183567,
(i)
fixar os honorários devidos pelo autor/Embargante ao Município no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 60% (sessenta por cento); e
(ii)
decotar a fixação de percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município ao Embargante, que deverá ocorrer nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15, somente quando liquidado o julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)